Tribunal: TJES
Processo: 5000172-42.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000172-42.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDRA MARVILA
APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFIRMADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. PRAZO EXPIRADO.
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Conforme o STJ,
“[...] É pacífico o entendimento de que, em mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória..[...]”
(RCD no MS n. 28.575/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

2. Ainda que assim não fosse, realmente ocorreu a perda do interesse superveniente da apelante, tendo em vista a ausência de utilidade prática diante da impossibilidade de nomeação da apelante para um processo seletivo simplificado que já teve o seu prazo expirado desde 26/01/2023, tendo em vista que o prazo de 12 meses prorrogado por igual período teve seu termo inicial com a homologação do resultado final na data de 26/01/2021.

3. Preliminar de ausência de interesse superveniente acolhida, processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de perda superveniente ao interesse processual para denegar a segurança e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000172-42.2021.8.08.0026

Apelante:

Alexandra Marvila

Apelado:

Município de Itapemirim

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim-ES, por meio da qual, ao apreciar mandado de segurança impetrado por Alexandra Marvila contra ato reputado coator que a reclassificou no Processo Seletivo Simplificado – Edital 010/2020 – da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itapemirim, denegou a segurança, por reputar que a impetrante não trouxe prova inequívoca e segura, em sede de ação mandamental, para demonstrar a autenticidade/validade do certificado de curso de informática desconsiderado pela municipalidade, concluindo pela “
ausência de direito líquido e certo da Impetrante
”.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que fez sua inscrição no processo seletivo simplificado - Edital 010/2020 – da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itapemirim e logrou, inicialmente, 60 pontos ficando na posição 18ª na classificação, mas que após a desconsideração do certificado de curso de informática, sob a justificativa de que “
não comprovou autenticidade
”, foi retirado 02 pontos com sua reclassificação foi para a 27ª colocação. Assim, sustenta que, ao contrário da conclusão do juiz singular, comprovou a autenticidade do referido certificado que deve ser aferida pelo site “
www.cursosgratuitos.com.br
” e não por aquele endereço eletrônico da Faculdade Sul Mineira utilizado pelo ente público e pelo magistrado de primeiro grau.

Contrarrazões do apelado (id 4399137), pela perda superveniente do interesse, diante do encerramento do prazo de validade do processo seletivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção (id 4421678).

Manifestação da recorrente (id 5142112), pela persistência do interesse.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, Alexandra Marvila impetrou o mandado de segurança contra ato reputado coator da Comissão Especial Coordenadora do Processo Seletivo - Edital 010/2020 da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itapemirim, consubstanciado na sua reclassificação da 18ª posição para a 27ª colocação, tendo em vista a perda de 02 pontos diante da desconsideração do certificado de curso de informática, sob a justificativa de que “
não comprovou autenticidade
”.

O magistrado de primeiro grau denegou a segurança, por reputar que a impetrante não trouxe prova inequívoca e segura, em sede de ação mandamental, para demonstrar a autenticidade/validade do certificado de curso de informática desconsiderado pela municipalidade, concluindo pela “
ausência de direito líquido e certo da Impetrante
”, conforme vale acentuar o seguinte trecho da sentença:

“[...]

No caso ora sobre a minha mesa de trabalho, há o argumento, segundo o qual a Impetrante alega que o certificado de Informática apresentado possui validade, juntando como comprovação, em seu prol, documento de Id nº 5799356 – refutado pelo Município – no documento de Id nº 6046568, onde há um “certificado”, cuja veracidade foi afastada pela Autoridade Coatora, juntando comprovante de consulta no site da Faculdade sul Mineira, com o número de registro do certificado da Impetrante, informando “divergência ou não-validade”, o que me levou a pesquisar o referido título para emitir um escorreito juízo a respeito. De logo, percebi que o site apresentado pelo fornecedor do “certificado” correspondia ao que existia na ambiência virtual. Num segundo momento, percebi que os dados cadastrais da instituição de ensino, constante do certificado apresentado correspondem à entidade educacional informada, entretanto, da análise do certificado, constata-se que para verificar a autenticidade é preciso entrar no site da instituição de ensino https://www.fasuleducacional.edu.br/cursoonline/, preencher o número de registro do certificado no campo “AUTENTIQUE SEU CERTIFICADO”.

Ainda que a Impetrante, em Id nº 5799356 tenha apresentado documento sustentando tratar-se de comprovante de validade do certificado apresentado, em consulta ao site da referida instituição, com o número de registro: 3840-00943-0020662, não foi possível autenticar/validar o certificado, nota-se que não fez prova segura do alegado. Não restando demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da segurança perscrutada, apresentando nítidas divergências, de sorte que o alegado “direito líquido e certo” ficou no plano das conjecturas, sem a correspondente prova indubitável, o que me leva a concluir que não houve ato abusivo da apontada Autoridade Coatora, suscetível de concessão da segurança. Vejamos o print da consulta:

[...]

É flagrante a ausência de direito líquido e certo da Impetrante, a que alude a Lei nº 12.016/2009, notadamente pela nebulosidade da situação fática, restando a palavra do Impetrante contra a palavra da Administração Pública Municipal, que inclusive possui fé pública com relação aos atos que pratica. Então, não posso conceder a segurança diante do cenário probatório dessa qualidade.”

A apelante se volta contra a sentença, sustentando que, ao contrário da conclusão do juiz singular, comprovou a autenticidade do referido certificado que deve ser aferida pelo site “
www.cursosgratuitos.com.br
” e não por aquele endereço eletrônico da Faculdade Sul Mineira utilizado pelo ente público e pelo magistrado de primeiro grau.

Como se vê, não há como dissentir a conclusão lançada na sentença, acerca da ausência da demonstração do direito líquido e certo por prova pré-constituída, conforme se exige pela via estreita do mandado de segurança.

Afinal, os elementos vertidos nos autos denotam latente controvérsia entre a documentação juntada pela Administração Pública para demonstrar a impossibilidade de conferir a autenticidade do certificado do curso de informática (
extraídos do site da instituição que teria emitido o certificado
) apresentado pela apelante e aquela colacionada pela própria apelante para o tê-lo por autêntico (
tela de outro site onde alega que o dito certificado teria sido registrado
), conforme inclusive externado pelo juiz singular.

Sendo assim, conforme o STJ,
“[...]
É pacífico o entendimento de que, em mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória
. Nesse mesmo diapasão: AgInt no MS n. 27.532/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 6/12/2021; RMS n. 58175/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019; e AgInt no MS n. 24176/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 4/12/2018.[...]”
(RCD no MS n. 28.575/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Vale acentuar que
“[...] A denegação da segurança por ausência de demonstração do direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, não impede a Impetrante de ir a Juízo, valendo-se das vias ordinárias, nas quais se mostra possível a ampla dilação probatória, para a defesa de seu direito. Precedente.[...]”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 36.382/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.).

Ainda que assim não fosse, entendo que realmente ocorreu a perda do interesse superveniente da apelante, tendo em vista a ausência de utilidade prática devida a impossibilidade de nomeação da apelante para um processo seletivo simplificado que já teve o seu prazo expirado desde 26/01/2023, tendo em vista que o prazo de 12 meses prorrogado por igual período teve seu termo inicial com a homologação do resultado final na data de 26/01/2021.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SEGURANÇA DENEGADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. - O impetrante insurgiu-se no mandado de segurança contra ato praticado em seu desfavor no processo seletivo para contratação temporária regido pelo edital n. 001/2016 do IASES. 2. - Impõe-se reconhecer a ausência superveniente do interesse processual e a perda do objeto da ação mandamental, denegando-se a ordem (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) porque já escoado o prazo de validade do processo seletivo, não subsistindo, portanto, a utilidade da pretensão mandamental com vistas a incluir o impetrante na lista de aprovados do certame. 3. - Segurança denegada sem apreciação do mérito. Prejudicada a análise do recurso de apelação e a remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160285466, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIMENTO TÁCITO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - IMPUGNAÇÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Conforme entendimento do STJ, entende-se tacitamente deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita requeridos e não analisados pelo julgador de origem, o qual permite o andamento normal do feito (STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016). 2. Expirado o prazo de validade do processo seletivo simplificado durante o curso da demanda, cuja classificação final é questionada no bojo do mandado de segurança, torna-se inócua a concessão do provimento jurisdicional consistente na contratação temporária da apelante para o cargo concorrido. Assim, resta configurada a perda superveniente do objeto, dada a ausência de utilidade/necessidade do processo. Precedentes. 3. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 056170008439, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Aliás, conforme já decidiu este TJES,
“somente se poderia dizer de eventual interesse do autor, acaso o concurso questionado tivesse por escopo o provimento de cargos por prazo indeterminado, já que, nessas situações, mesmo expirado o concurso há a possibilidade de o candidato ser empossado no cargo de provimento efetivo
” (TJ-ES - APL: 00007938720178080019, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 15/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2019).

Com base em tais fundamentos,
acolho

a preliminar de perda superveniente do interesse processual para denegar a segurança e julgar extinto o processo
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC e, via de consequência,
julgo prejudicado
o recurso de apelação, nos moldes do art. 932, inciso III, do CPC. Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais, caso remanescentes, cuja exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 22/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.